Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-94.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1000031-94.2019.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
Recorrente: PATRICIA GRACIELE BUENO
Recorrida: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 28/06/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA PJE. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença na qual a Recorrente arguiu nulidade por ausência de intimação acerca da decisão proferida na origem, requerendo, via de consequência, a nulidade dos atos processuais e reabertura do prazo recursal.
2. O respectivo pedido fora acolhido pelo juízo de origem conforme consta: “Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, para CANCELAR a penhora online de decisão ID 46937102, DESCONSTITUIÇÃO do trânsito em julgado e anulação do acordão, determinando que seja, a Embargante, intimada para apresentar contrarrazões do recurso interposto. JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.”.
3. No entanto, malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, não merece acolhimento o seu pleito. Isso porque, é de sabença que desde setembro de 2018, com a publicação da versão 2.0.0.7 do Sistema PJE do TJMT1 existe ferramenta que possibilita a habilitação automática dos causídicos constituídos/substabelecidos, inclusive, com a possibilidade de indicação de recebimento de intimações com exclusividade. Portanto, cabia aos patronos à utilização do aludido recurso, a fim de resguardar o recebimento regular dos atos processuais, não podendo o referido causídico, a essa altura, pretender se valer de sua própria inércia para anular o feito.
4. Fato notório e de relevância é que a parte Recorrente fora devidamente representada em audiência de tentativa de conciliação, o que conclui pela ciência da tramitação da presente actio, portanto a parte contrária não poderá ser prejudica por desídia da Recorrente em não proceder a habilitação da forma indicada no Sistema PJE.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000031-94.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA GRACIELE BUENO - CPF: 627.951.391-20 (RECORRENTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022